Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO ANTECIPADA. ALUGUERES. PARTILHA PENDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE BENS DO CASAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido para impor ao agravante a obrigação no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo à agravada, com vista ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva dos supostos bens imóveis do casal, até a prolação da sentença nos autos em que se discute a partilha de bens.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Não estão presentes, in casu, os requisitos autorizadores da concessão da referida tutela, pois ausente a demonstração de que os bens pertencem ao casal e estão sob administração exclusiva do agravante, situação apta a justificar a antecipação dos aluguéis pretendidos pela parte.
4. Tampouco há perigo na demora na estipulação da obrigação, tendo em vista que as necessidades básicas da agravada e de sua prole vem sendo satisfeitas por meio de pagamento de pensão alimentícia.
5. Na espécie, a questão reclama maiores esclarecimentos na fase instrutória, o que impõe a reforma da decisão agravada.
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.